Tribunal: TJBA
Processo: 8022712-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022712-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DAVID BOMFIM OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ATAIDE CASTRO LEITE

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
APETRECHOS COMUMENTE
UTILIZADOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação veiculada nas decisões proferidas pelo Juízo de Pr
imeiro Grau, bem como: (i) a quantidade e variedade das drogas apreendidas; (
ii
) a presença de apetrechos usualmente utilizados no tráfico d
e entorpecentes; e (
iii
) a alegada
s
condições pessoais
favoráveis
do réu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
–
Conclui-se, após análise dos autos, que o

Juízo de Primeiro Grau, de forma devidamente fundamentada, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, considerando, notadamente, a gravidade concreta da conduta ora analisada, aliada à periculosidade do agente, a qual revela-se evidenciada especialmente diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como da presença de apetrechos comumente utilizados na atividade de tráfico de drogas. Tais elementos demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública.

4
-

Com efeito, extrai-se dos autos que, após informações repassadas pelo CICOM – Centro Integrado de Comunicações – acerca de tráfico e porte de armas em uma residência devidamente descrita nos autos, policiais militares dirigiram-se ao local indicado, onde identificaram a presença do paciente e de outro indivíduo, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, ingressaram no referido imóvel, sendo perseguidos e abordados pelos agentes de segurança pública. Consoante registrado no caderno investigativo, naquela oportunidade, apreenderam-se, na posse do paciente, dentre outros itens: 13 (treze) porções de cocaína em pó, pesando, ao todo, 6,59 g (seis gramas e cinquenta e nove centigramas); 1 (uma) porção de "crack", acondicionada em saco plástico transparente, com massa bruta total de 10,27 g (dez gramas e vinte e sete centigramas); 12 (doze) porções de maconha em forma de “erva seca compactada”, sendo 9 (nove) embaladas em “trouxinhas” e outras 3 (três), em sacos plásticos transparentes do tipo “zip lock”, com massa bruta total de 25,54 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas); diversos sacos plásticos transparentes vazios, medindo 21,8 cm (vinte e um centímetros e oito milímetros) de comprimento por 4,3 cm (quatro centímetros e três milímetros) de largura; R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie; e 3 (três) aparelhos celulares.

5 -
Nada obstante tenha o impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de
invalidar o decreto prisional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6
– Denega-se a ordem de
habeas corpus.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas a apetrechos típicos do tráfico. 2. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312
e
313; CF/1988, Lei 11.343/06, art.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 667.410/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

HABEAS CORPUS
.

DENEGAÇÃO.

HC Nº 8022712-56.2025.8.05.0000
- Alagoinhas/BA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos
do
habeas corpus
nº
8022712-56.2025.8.05.0000
,
d
e

Alagoinhas
/BA
,
impetrado p
or José
Ataide
Castro Leite

(OAB/BA nº 53.253)
, em favor de
DAVID BOMFIM DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em conhecer e
denegar
a ordem
,
na forma do relatório e do voto

constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema eletrônico.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator